Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. DIVERSOS DELITOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, na redação anterior do artigo 112, caput, determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção, primários ou reincidentes, dar-se-ia após o cumprimento de "um sexto da pena no regime anterior".
2. No caso de crimes hediondos e equiparados, consoante previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, o requisito objetivo para progressão de regime era de 2/5 (40%), se o apenado fosse primário, e 3/5 (60%), se fosse reincidente (genérico ou específico).
3. A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada "pacote anticrime", por sua vez, alterou a norma passando a exigir quanto ao requisito objetivo o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime do condenado reincidente específico pela prática de crime hediondo ou equiparado.
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto ostentava a característica de primário. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
5. Correta a decisão que estende a reincidência específica à pena unificada, aplicando a fração de 3/5 (60%) para cálculo da progressão de regime.
6. Agravo em execução conhecido e não provido.